Tribunal: TJSP
Processo: 2147686-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Deferimento do arresto de ativos financeiros em nome da agravante (terceira interessada que se pretende incluir no polo passivo da execução) - Indícios de confusão e ocultação patrimonial – Presença dos requisitos que justificam o bloqueio cautelar de

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Deferimento do arresto de ativos financeiros em nome da agravante (terceira interessada que se pretende incluir no polo passivo da execução) - Indícios de confusão e ocultação patrimonial – Presença dos requisitos que justificam o bloqueio cautelar de bens (fumus boni iuris e periculum in mora), que tem como objetivo assegurar o direito perseguido na demanda executória – Possibilidade de futura reversão da medida – Princípios do contraditório e ampla defesa que serão resguardados pela citação e abertura de prazo para defesa – Exame sumário e perfunctório das alegações iniciais que indica a probabilidade do direito do agravado concernente à existência dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica - Decisão mantida – Agravo improvido.